Tribunal: TJSP
Processo: 2047250-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Reajuste por sinistralidade. Ausente comprovação da regularidade do índice aplicado no ano de 2023. Verossimilhança das alegações. Perigo de dano evidenciado. Tutela deferida em relação ao reajuste aplicado no ano de 2023. Afastamento do reajuste entre 2013 e 2022. Impossibilidade. Necessária instalação do contraditório para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Reajuste por sinistralidade. Ausente comprovação da regularidade do índice aplicado no ano de 2023. Verossimilhança das alegações. Perigo de dano evidenciado. Tutela deferida em relação ao reajuste aplicado no ano de 2023. Afastamento do reajuste entre 2013 e 2022. Impossibilidade. Necessária instalação do contraditório para aferir eventual abusividade. Inexistência de perigo irreparável à parte segurada que demorou a ingressar em juízo em relação aos anos pretéritos. Recurso parcialmente provido.